Tribunal: STF
Processo: HC 57645
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO SUMARIO COM AÇÃO PENAL INSTAURADA NA FASE
POLICIAL, MEDIANTE PORTARIA.
TENDO O RÉU CONSTITUIDO DEFENSOR NA FASE POLICIAL DO PROCESSO, NÃO
ERA LICITO AO JUIZ, A VISTA DO NÃO COMPARECIMENTO PARA O ATO DO
INTERROGATORIO, NOMEAR-LHE DEFENSOR DATIVO, COM A CONSEQUENTE FALTA
DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ESCOLHIDO PELO ACUSADO PARA CIENCIA DOS
ATOS POSTERIORES, ATÉ SENTENÇA FINAL, DADO O PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. - DEMAIS IRREGULARIDADES,
PERTINENTES A VÍCIO NA CITAÇÃO POR EDITAL E FALTA DE INTIMAÇÃO PARA
INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA MEDIANTE CARTA PRECATORIA, NÃO COMPROVADAS.
HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA FASE DE
INTERROGATORIO, EXCLUSIVE.